Tribunal: STJ
Processo: 0824043-31.2024.8.20.5001
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5177 - RN
(2025/0266779-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: LUIZA EVANIA LEITE
ADVOGADOS
: GEAILSON SOARES PEREIRA - RN012641
FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA - RN012555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STJ NÃO SEDIMENTADA
EM SÚMULA E CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO
DO PEDIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos do
§ 3o, da
o pedido de
art. 18,
Lei 12.153/2009,
uniformização de interpretação de lei federal é cabível no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) quando as turmas recursais de diferentes estados derem à lei
federal interpretações divergentes ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula deste Tribunal, e especificamente no que se refere a
questões de direito material.
2. No caso dos autos, a parte, além de ter deixado de realizar o cotejo
analítico do acórdão impugnado com os precedentes indicados, não indicou a
contrariedade à jurisprudência do STJ sedimentada em súmula, mas em julgado
proferido em recurso repetitivo.
3. A controvérsia relativa ao termo inicial dos juros de mora tem natureza
processual, consoante entendimento pacífico desta Corte. Logo, não é cabível o
pedido de uniformização.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54948504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a3a4619-97b7-4f59-994e-ac565ca93dd3

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54948504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a3a4619-97b7-4f59-994e-ac565ca93dd3

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5177 - RN
(2025/0266779-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: LUIZA EVANIA LEITE
ADVOGADOS
: GEAILSON SOARES PEREIRA - RN012641
FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA - RN012555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STJ NÃO SEDIMENTADA
EM SÚMULA E CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO
DO PEDIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos do
§ 3o, da
o pedido de
art. 18,
Lei 12.153/2009,
uniformização de interpretação de lei federal é cabível no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) quando as turmas recursais de diferentes estados derem à lei
federal interpretações divergentes ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula deste Tribunal, e especificamente no que se refere a
questões de direito material.
2. No caso dos autos, a parte, além de ter deixado de realizar o cotejo
analítico do acórdão impugnado com os precedentes indicados, não indicou a
contrariedade à jurisprudência do STJ sedimentada em súmula, mas em julgado
proferido em recurso repetitivo.
3. A controvérsia relativa ao termo inicial dos juros de mora tem natureza
processual, consoante entendimento pacífico desta Corte. Logo, não é cabível o
pedido de uniformização.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
fls.
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE da decisão de
que não conheceu do pedido de uniformização.
511/515,
A parte agravante alega (fl. 525):
Documento eletrônico VDA54285346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 304ddfeb-2d46-4880-9392-1b01e2d068d3

a) a jurisprudência do STJ reconhece que o julgamento de recurso
repetitivo possui força vinculante (arts. 926 e 927 do CPC), sendo idôneo a
amparar pedido de uniformização de interpretação de lei federal;
b) a divergência entre julgados das Turmas Recursais de diferentes
Estados sobre o termo inicial dos juros moratórios está suficientemente
demonstrada; e
c) a controvérsia possui natureza preponderantemente material.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 538).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A
que disciplina o cabimento de pedido de uniformização
Lei 12.153/2009,
de interpretação de lei, dispõe o seguinte:
Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei
quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais
sobre questões de direito material.
[...]
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por
este julgado.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em
comprovar a ocorrência do dissídio mediante a demonstração de similitude fática,
tendo apenas colacionado as ementas dos julgados apontados como divergentes sem,
contudo, demonstrar as circunstâncias que assemelham os casos confrontados.
O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que se
deve demonstrar a divergência mediante (1) a juntada de certidão ou de cópia
autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração de autenticidade
pelo advogado; (2) a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o
acórdão divergente foi publicado; e (3) o cotejo analítico com a transcrição dos trechos
dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54285346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 304ddfeb-2d46-4880-9392-1b01e2d068d3

PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA.
CONFRONTAÇÃO DE DECISÃO DE TURMA RECURSAL ESTADUAL,
DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, COM JULGADO DO
STJ E SÚMULA DA TNU. HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO PREVISTAS
NOS ARTS. 18, § 3o, E 19 DA
AUSÊNCIA DE
LEI 12.153/2009.
IDENTIDADE FÁTICA ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E OS
PARADIGMAS APONTADOS. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
[...]
VI. Ademais, o requerente não demonstra a identidade entre o caso
dos autos e o paradigma por ele apontado, o que, também por essa razão,
inviabiliza o conhecimento do incidente. Nessa direção: "para demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados,
indicar a similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu no caso em
análise" (STJ, AgInt no PUIL
Rel. Ministro HUMBERTO
2.667/SC,
MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. E ainda: STJ, AgInt no
13/03/2023)
PUIL
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
2.952/RS,
de
AgRg na Pet
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
08/03/2023;
10.607/AC,
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/02/2015.
[...]
VIII. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei não conhecido.
(PUIL n.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
3.552/SC,
Seção, julgado em
DJe de
)
9/8/2023,
15/8/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA
PÚBLICA. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO
LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do art. 18,
§ 3o, da
é cabível quando as Turmas Recursais de
Lei n. 12.153/2009,
diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando
a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior
Tribunal de Justiça, especificamente no que se refere a questões de direito
material.
2. Segundo o disposto no
§ 1o, do
e no
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia, a parte requerente deve comprovar a
divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência,
oficial ou credenciado, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que, in casu, não
ocorreu.
3. Não cabe a esta Corte Superior se manifestar, em sede de pedido
de uniformização de interpretação de lei federal, acerca de legislação local.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
2.750/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
25/10/2022,
21/11/2022.

Documento eletrônico VDA54285346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 304ddfeb-2d46-4880-9392-1b01e2d068d3

Além disso, não é cabível o pedido de uniformização em que não há
alegação de contrariedade à jurisprudência do STJ sedimentada em súmula.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRARIEDADE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCABIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do art. 18,
§ 3o, da
é cabível quando as Turmas Recursais de
Lei n. 12.153/2009,
diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando
a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior
Tribunal de Justiça, especificamente no que se refere a questões de direito
material.
2. O PUIL não é cabível contra a alegação de contrariedade a
jurisprudência deste Tribunal que não esteja sedimentada em súmula,
como na hipótese dos autos. "A indicação de suposta contrariedade a
julgado repetitivo não se equipara à alegação de ofensa a enunciado da
Súmula do STJ para fins de cabimento do pedido de uniformização de
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Paulo
interpretação de lei"
2.924/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
28/2/2024,
1/3/2024)
.
3. A ausência de similitude fática entre os julgados confrontados
inviabiliza o processamento do pedido.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no PUIL n.
relator
4.060/MG,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 1o/
DJe de
10/2024,
sem destaque no original.)
4/10/2024,

Por fim, ressalto que a controvérsia relativa ao termo inicial dos juros de
mora tem natureza processual, consoante entendimento pacífico desta Corte. Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. QUESTÃO
DE DIREITO PROCESSUAL. EXAME. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do
§ 3o, da
o mecanismo de
art. 18,
Lei n. 12.153/2009,
uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das turmas
recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados
especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material,
quando as turmas de diferentes estados derem a lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade a
súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A controvérsia sobre a norma que disciplina critérios de correção
monetária e juros de mora, em condenações impostas à Fazenda Pública,
possui natureza eminentemente processual. Precedente da Primeira Seção:
AgInt no PUIL
rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
1204/PR,
SEÇÃO, DJe 02/10/2020.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
2.288/ES,
Seção, julgado em
DJe de
)
15/2/2022,
21/2/2022.
Documento eletrônico VDA54285346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 304ddfeb-2d46-4880-9392-1b01e2d068d3

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA.
CAPUT E § 3o, DA
ART. 18,
LEI 12.153/2009.
QUESTÃO ENVOLVENDO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ, EM
HIPÓTESES IDÊNTICAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu de Pedido
de Uniformização de Interpretação de Lei, no âmbito dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública, por versar ele questão de direito processual.
II. Nos termos do
caput e § 3o, da
o
art. 18,
Lei 12.153/2009,
mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das
decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no
âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões
de direito material, em duas hipóteses: a) quando as Turmas de diferentes
Estados derem, à lei federal, interpretações divergentes e b) quando a
decisão proferida estiver em contrariedade a súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
III. No caso, a parte requerente objetiva discutir matéria
nitidamente de direito processual - termo inicial dos juros moratórios -,
circunstância que inviabiliza o manejo do Pedido de Uniformização de
No mesmo sentido, em hipóteses idênticas, entre
Interpretação de Lei.
inúmeros precedentes: STJ, PUIL
Rel. Ministro HERMAN
632/RS,
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
AgInt no PUIL
20/11/2018;
563/RS,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/09/2018;
AgInt no PUIL
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
602/RS,
SEÇÃO, DJe de
AgInt no PUIL
Rel. Ministra REGINA
20/08/2018;
584/RS,
HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/08/2018.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no PUIL n.
relatora Ministra Assusete Magalhães,
260/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
sem destaque no
13/2/2019,
19/2/2019,
original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 304ddfeb-2d46-4880-9392-1b01e2d068d3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.177 / RN
Número Registro: 2025/0266779-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08240355420248205001 08240372420248205001 08240433120248205001 8240355420248205001
8240372420248205001 8240433120248205001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
REQUERIDO
: LUIZA EVANIA LEITE
ADVOGADOS : GEAILSON SOARES PEREIRA - RN012641
FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA - RN012555
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: LUIZA EVANIA LEITE
ADVOGADOS : GEAILSON SOARES PEREIRA - RN012641
FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA - RN012555
Documento eletrônico VDA54917550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: 326ea950-2ffb-46d2-8ee5-a6618075ebf4

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:10
Código de Controle do Documento: 326ea950-2ffb-46d2-8ee5-a6618075ebf4